Tribunal: TJDFT
Processo: 0713600-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. INDEFERIMENTO CANDIDATURA. CHAPA. CONDOMÍNIO. ELEIÇÃO. CONVENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na dicção do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. No caso, os agravantes alegam que o esposo da candidata ao cargo de gestão no condomínio possui execução ajuizada contra si, relativo ao imóvel ali localizado. Argumentam que as partes são casadas pelo regime da comunhão parcial de bens e, portanto, ela responde pela dívida, o que atrai a incidência do art. 72 da Convenção, com a impossibilidade de concorrer nas eleições condominiais.
3. Todavia, verifica-se que o polo passivo da referida ação em fase de cumprimento de sentença é ocupado exclusivamente pelo esposo da candidata, sendo certo que essa sequer participou da fase de conhecimento e da formação do título.
4. Não há como se conferir ao dispositivo da convenção a extensão e a abrangência pretendida pelos agravantes, para direcionar o impedimento da candidatura à candidata, por fato, a princípio, imputado apenas ao cônjuge dessa, notadamente porque a interpretação da regra prevista no art. 72 da convenção, por ser limitativa de direito, deve ser restritiva.
5. Ademais, o pedido de antecipação da tutela recursal visa a que seja determinado o indeferimento da candidatura e, em consequência, do cadastro da chapa, cuja medida dificilmente poderá ser revertida, dadas as circunstâncias do caso concreto, o que atrai a incidência do óbice constante do § 3° do art. 300 do CPC, segundo o qual, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.